Tribunal: TJDFT
Processo: 0705181-77.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPOSTO CRIME DE INJÚRIA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DURAÇÃO. PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO DE PROVAS. DEFERIMENTO.
1. A Lei no 11.343/06 não fixou prazo de duração para a medida protetiva, balizando sua manutenção no tempo razoável e necessário, segundo os elementos concretos.
2. Diante do conjunto fático-probatório apresentado até este momento, sobretudo levando-se em conta que não há notícia de que a ofendida tenha exercido seu direito de queixa ou, mesmo, que tenha sido ajuizada Ação Penal imputando ao recorrente a prática de crime de ação penal pública, prudente o deferimento da pleiteada audiência para que os fatos sejam adequadamente analisados, de modo a examinar a efetiva necessidade da medida que visa reprimir e prevenir situações de violência no âmbito doméstico e familiar.
3. Recurso conhecido e provido.